Tribunal: TJDFT
Processo: 0707868-20.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707868-20.2022.8.07.0010 RECORRENTE: BRUNA SILVA MONTEIRO RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO HABITACIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO VERIFICADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO. ÍNDICE DE CORREÇÃO. IGP-M. TARIFAS BANCÁRIAS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. TARIFAS DE AVALIAÇÃO. NECESSIDADE DE EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROVA INEXISTENTE. SEGURO PRESTAMISTA. VALIDADE. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO. - Não há cerceamento de defesa, quando a parte, intimada, deixou de indicar as provas que pretendia produzir. Além disso, os pedidos iniciais formulados decorrem de condições contratuais e econômicas da parte, cuja causa de pedir poderia ser facilmente comprovada apenas por meio de documentos. - A demonstração do efeito prejuízo é conditio sine qua non para a decretação da nulidade, conforme o brocardo pas de nullité sans grief (art. 282, § 1o e 283, parágrafo único, ambos do CPC). E no caso, a recorrente não esclareceu a prova e porque seria necessária ou essencial para o deslinde da controvérsia. - A invocação de desequilíbrio financeiro, por força da imprevisibilidade, demanda cautela, ainda mais em casos como o presente, em que se insurge contra a eleição do IGPM. Alegou-se questão de saúde de importância nacional, cujos efeitos atingiram tanto o mercado de fornecimento de matéria prima, como o custo para o consumidor. A divergência entre os índices é natural e recorrente, uma vez que cada um toma como substrato a variação de preços em determinado ramo da economia. Assim, nada impede que em períodos futuros outros índices sejam apurados em percentuais mais expressivos àquele eleito. Segundo a jurisprudência desta Corte, a alta do IGP-M decorrente da pandemia não implica, automaticamente, em onerosidade excessiva, a qual deve ser comprovada no caso concreto. - A cobrança de tarifa de avaliação é, em regra, válida, admitindo-se o reconhecimento de sua abusividade apenas no caso de o serviço não ser efetivamente prestado ou de sua onerosidade excessiva. In casu, não existiu qualquer prova de que os serviços foram efetivamente prestados. - De acordo com a jurisprudência do STJ, a taxa de administração encontra fundamento em lei e sua cobrança não configura abusividade desde que informada ao consumidor. - É lícita a cobrança de seguro prestamista, nas hipóteses em que há previsão contratual e não ficou demonstrada sua contratação obrigatória em conjunto com o financiamento concedido (venda casada), nem tampouco a impossibilidade de o consumidor buscar seguradora diversa. - RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. A recorrente alega violação aos artigos 357 e 373, ambos do Código de Processo Civil e 6o, inciso VIII, e 51, inciso IV, estes do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que o julgamento antecipado da lide, no caso, implicou cerceamento de defesa e inobservância à proteção consumerista. Em contrarrazões a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Carlos Augusto Tortoro Junior, OAB/SP 247.319. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 357 e 373, ambos do Código de Processo Civil e 6o, inciso VIII, e 51, inciso IV, estes do Código de Defesa do Consumidor, pois “É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que ‘não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador entende adequadamente instruído o feito’” (REsp n. 2.006.738/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Confira-se, ainda, de semelhante teor, o AgInt no REsp n. 2.082.731/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. Ademais, a análise das razões recursais demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “Não é possível compelir o julgador a acolher determinada prova, em detrimento de outras, ou realizar a produção probatória de ofício, se, pelo exame do arcabouço fático-probatório existente nos autos, ele estiver convencido (ou não) da verdade dos fatos. (...) Além disso, "dizer sobre a correção dos motivos que levaram o juiz a decidir em face das provas apresentadas nos autos, implica no reexame dessas mesmas provas, o que é defeso ao STJ em sede de recurso especial, pela Súmula 7" (AgRg no Ag. 1.376.843/RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/6/2012, Dje de 27/6/2012).(...) Concluir em sentido diverso do Tribunal de origem e verificar se efetivamente houve cerceamento de defesa da parte agravante ou necessidade de maiores provas, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.078.460/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.) Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012